Tribunal: TJBA
Processo: 8002796-08.2023.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8002796-08.2023.8.05.0032 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICÍPIO DE BRUMADO Advogado(s): EDILTON DE OLIVEIRA TELES APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AFORADA CONTRA O MUNICÍPIO DE BRUMADO. ALEGADA OMISSÃO ADMINISTRATIVA NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. PLEITO MINISTERIAL DE PAVIMENTAÇÃO DE VIA PÚBLICA. SUSPENSÃO JUSTIFICADA DAS OBRAS. ENCARGO PRIMÁRIOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS. INCUMBÊNCIA DO GESTOR MUNICIPAL. JUÍZO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. ANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO CONDICIONADA À RAZOABILIDADE E À RESERVA DO POSSÍVEL. ALEGAÇÃO DE DECRÉSCIMO NA ARRECADAÇÃO E REPASSE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. POSSIBILIDADE DE INOBSERVÂNCIA À INDEPENDÊNCIA DOS PODERES. CASO CONCRETO A OBSTAR A INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NA SEARA ADMINISTRATIVA. SENTENÇA. REFORMADA. PEDIDO INICIAL. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8002796-08.2023.8.05.0032, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.